Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740736-76.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES PACIENTE: ROBSON ABILIO LACERDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON ABÍLIO LACERDA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto e a consequente expedição de mandado de prisão sem a observância do devido processo legal (processo de execução no 0030271-24.2013.8.07.0015). A Defesa técnica (Dra. LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLÉ GONÇALVES) esclareceu que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto, tendo já cumprido 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias da execução penal, restando apenas 5 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias, o que representa 69% (sessenta e nove por cento) do cumprimento total da pena, com previsão de término em 2030. Informou que foi homologada falta grave e, por esse motivo, houve a regressão para o regime semiaberto, alegando ausência de fundamentação proporcional e individualizada. Pontuou que na decisão do evento 50 dos autos da execução penal, o juízo reconheceu a prática de falta grave e declarou a perda de um sexto dos dias remidos, sustentando que houve violação à ampla defesa em razão da renúncia dos advogados que representavam o paciente. Alegou violação à Resolução no 474/2022 do CNJ, pois houve expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado. Sustentou que a regressão é desproporcional, considerando que o paciente já cumpriu parcela significativa da pena. Requereu, liminarmente e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão e o retorno ao regime aberto. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: "Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de "habeas corpus" a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LXVIII), o que permite o processamento do "writ", em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade." (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Admito a impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em "habeas corpus" é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris". Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade. Embora a Defesa alegue violação ao devido processo legal e à ampla defesa, verifica-se que houve regular reconhecimento de falta grave pelo Juízo da execução, com a devida fundamentação, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. A regressão de regime constitui consequência legal da prática de falta grave, conforme dispõe o artigo 118 da LEP. No que se refere à alegada violação da Resolução no 474/2022 do CNJ, a despeito da ausência de prévia intimação, se há regular fundamentação para a regressão de regime por falta grave devidamente apurada, não há nulidade. Isto porque, a previsão normativa é para o início do cumprimento da pena, e não para a hipótese de regressão de regime, no curso da execução. Outrossim, a questão relativa à representação técnica não configura nulidade absoluta, uma vez que o executado teve a oportunidade de se defender através da Defensoria Pública, que posteriormente se manifestou nos autos, não havendo demonstração de prejuízo concreto. Quanto à alegada desproporcionalidade, verifica-se que a regressão foi fundamentada em falta grave devidamente apurada, sendo que o elevado percentual de pena cumprida não afasta, por si só, a aplicação das sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal quando há descumprimento das condições do regime. Destarte, tratando-se de regressão decorrente de falta grave regularmente apurada, com decisão fundamentada do juízo da execução penal, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. A análise da proporcionalidade da medida e das demais questões suscitadas pela defesa demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, que será realizado na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator